Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 273, §1o e §1o-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. RÉU FOI O RESPONSÁVEL PELA INTRODUÇÃO DOS PRODUTOS NO PAÍS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência entende que os crimes contra a saúde pública são de competência da Justiça Estadual, valendo frisar que a mera procedência estrangeira dos produtos não ocasiona o deslocamento da competência para processar e julgar o crime previsto no artigo 273, §1o e §1o-B, inciso I, do Código Penal para a Justiça Federal, o que somente ocorre quando constatada a internacionalidade da conduta.
2. In casu, a prova oral e documental coligida aos autos demonstrou que o acusado foi o responsável pela introdução no país dos produtos narrados na denúncia. Assim, ainda que não tenha sido imputada ao réu a conduta de importar os produtos descritos na exordial acusatória, a participação do recorrente na introdução de tais mercadorias no país já é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal.
3. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta do juízo, reconhecendo-se a nulidade do processo ab initio.